Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005788-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), EDIONES ROSA DE JESUS - CPF: 010.553.171-55 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005788-24.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.

AGRAVADO:
EDIONES ROSA DE JESUS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO E MORA COMPROVADOS. PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de bens móveis em ação de resolução contratual, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

2.

A agravante celebrou contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio e realizou o pagamento de apenas a entrada, restando inadimplidas as demais parcelas, o que ensejou o ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da configuração do inadimplemento contratual, da cláusula de reserva de domínio e da constituição em mora do devedor, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente na busca e apreensão dos bens.

III. Razões de decidir

4. Restou evidenciada a probabilidade do direito, diante da comprovação documental do contrato com cláusula de reserva de domínio, do inadimplemento e da constituição de mora mediante protesto, nos termos do art. 525 do CC.

5.

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também está presente, ante a facilidade de alienação dos bens móveis e a ausência de qualquer manifestação do devedor para regularização do débito.

6.

A concessão da medida liminar não configura provimento satisfativo, por visar à preservação do
status quo
e à eficácia do provimento jurisdicional final, nos moldes do art. 300 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela recursal requerida, determinando a busca e apreensão dos bens móveis descritos na petição inicial.

Tese de julgamento
: “1. Comprovados o inadimplemento contratual, a cláusula de reserva de domínio e a constituição em mora do devedor, é cabível a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para busca e apreensão do bem, a fim de preservar a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A medida de busca e apreensão, nesse contexto, não configura satisfação da pretensão final, mas sim preservação do direito até o julgamento do mérito.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005788-24.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA.

AGRAVADO:
EDIONES ROSA DE JESUS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda.
, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência de Busca e Apreensão de Bens Móveis
(Processo nº 1030535-63.2024.8.11.0003), proposta em desfavor de
Ediones Rosa de Jesus
.

A agravante alega, em síntese, que celebrou com o agravado contrato de compra e venda mercantil de bens móveis com cláusula de reserva de domínio, no valor total de R$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais), tendo sido adimplido apenas o valor da entrada.

As parcelas subsequentes, representadas por duplicatas mercantis, venceram nos meses de novembro de 2023 a abril de 2024 e não foram quitadas, motivando a constituição em mora do devedor mediante protesto do título nº 30078/01.

Aduz que, diante do inadimplemento e da omissão do agravado, ingressou com ação de resolução contratual com pedido liminar inaudita altera pars, objetivando a busca e apreensão dos bens alienados.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por entender ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta que preencheu os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, haja vista a comprovação do inadimplemento e do risco iminente de desaparecimento ou dissipação dos bens por parte do agravado, o que comprometeria o resultado útil do processo.

Pleiteia a concessão do efeito ativo ao recurso, com a imediata expedição de mandado de busca e apreensão dos bens indicados na inicial:
01 Forno FIR-090G 36469 (M. NOVO) VENÂNCIO, código 16073; 01 Batedeira Planetária BP-500 Eclair Preta Bivolt, código 78585
.

Liminar indeferida nos termos da decisão de Id. 271592890.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Comercial de Refrigeração Panan Oeste Ltda.
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com pedido de liminar de tutela de urgência de busca e apreensão de bens móveis, que indeferiu a medida pleiteada ao fundamento da ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta a agravante que firmou contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio com o agravado, tendo sido quitada apenas a entrada, restando inadimplidas as parcelas vincendas, representadas por duplicatas devidamente protestadas.

Alega que o agravado foi constituído em mora, mas não demonstrou qualquer intenção de solver o débito, nem tampouco adotar qualquer medida para regularizar a situação.

Em virtude disso, ajuizou a ação de resolução contratual com pedido de tutela de urgência
inaudita altera pars
, com vistas à busca e apreensão dos bens ainda em poder do devedor inadimplente.

Afirma que há risco evidente de desaparecimento ou depreciação dos bens, os quais são suscetíveis de perecimento ou alienação a terceiros, o que comprometeria a utilidade do provimento jurisdicional final.

A decisão agravada, embora tecnicamente fundamentada, não se mostra adequada à realidade fática e jurídica dos autos.

Verifica-se, em análise perfunctória própria da cognição sumária exigida para o exame da medida, que a agravante logrou demonstrar a existência de contrato com cláusula de reserva de domínio, devidamente formalizado e instruído com nota fiscal e duplicatas.

O inadimplemento está documentalmente comprovado, e a mora foi formalizada mediante protesto, em consonância com o disposto no artigo 525 do Código Civil. A probabilidade do direito, portanto, é evidente.

No que tange ao
periculum in mora
, não se pode ignorar que os bens objeto do contrato são móveis de fácil alienação, estando sob a posse de quem, até o momento, não manifestou qualquer disposição em colaborar com o adimplemento da obrigação contratual.

A permanência dos bens sob a guarda do agravado configura risco concreto de esvaziamento da tutela jurisdicional pretendida, sobretudo em razão da ausência de contradita ou apresentação de defesa por parte do devedor.

A jurisprudência dominante é no sentido de que, havendo inadimplemento contratual, cláusula de reserva de domínio e constituição de mora do devedor, mostra-se legítima e adequada a concessão da tutela de urgência cautelar de busca e apreensão, justamente para salvaguardar a efetividade da tutela jurisdicional e resguardar o direito real do credor até o deslinde da demanda.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – MORA COMPROVADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO Restando demonstrado o inadimplemento contratual, bem como havendo comprovação específica da constituição da devedora em mora, por meio do protesto dos títulos, mostra-se viável a imediata retomada, pela credora, do veículo objeto do contrato de compra e venda com reserva de domínio celebrado entre os litigantes, nos termos dos artigos 525 e 526, ambos do Código Civil.” (TJ-MS 14029249620178120000 MS 1402924-96.2017.8 .12.0000, Relator.: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 04/07/2017, 3ª Câmara Cível).

“Caracterizado o inadimplemento contratual, bem como a mora do devedor, é cabível a concessão de tutela cautelar para assegurar o resultado útil do processo, inclusive por meio da medida de busca e apreensão.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001767-83.2017.8.11 .0000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/06/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2018)

Além disso, o receio de que a concessão da medida implique provimento de natureza satisfativa não se sustenta quando a medida em questão visa à mera conservação do bem, cujo domínio jurídico sequer foi transferido ao devedor, diante da ausência de pagamento integral.

Trata-se, pois, de medida precária, provisória e voltada à preservação do
status quo
necessário à futura apreciação de mérito, sem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

Em sendo assim, restando preenchidos os pressupostos do artigo 300 do CPC, e considerando a plausibilidade jurídica das alegações e o risco evidente de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se a concessão da tutela recursal vindicada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar de urgência requerida, determinando a busca e apreensão dos bens móveis descritos na petição inicial – 01 forno FIR-090G 36469 (modelo novo) Venâncio, código 16073, e 01 batedeira planetária BP-500 Eclair preta bivolt, código 78585 –, devendo o cumprimento da ordem judicial observar as disposições do artigo 536 do Código de Processo Civil, procedendo-se, ademais, à avaliação dos bens apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025